Tribunal: STF
Processo: RE 111971
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
NOME COMERCIAL E MARCA. APESAR DA ANTERIORIDADE DO REGISTRO NA
JUNTA COMERCIAL, A DENOMINAÇÃO E A MARCA USADAS PELA FIRMA CEDE VEZ
AS DA FIRMA MAIS NOVA QUE AS REGISTROU NO INSTITUTO NACIONAL DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EFICACIA DO REGISTRO NO ÓRGÃO FEDERAL, QUE
AFASTA O DO ÓRGÃO LOCAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.